Tribunal: TJDFT
Processo: 0726062-06.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726062-06.2019.8.07.0000 RECORRENTE: ANTONIA IZELIA NUNES ALVES RECORRIDO: FX PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA DESPACHO Intime-se a recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre a alegação de perda superveniente do objeto do recurso especial por ela interposto (petição de ID no 27951389). Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007